Tribunal: TJMT
Processo: 0035654-54.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035654-54.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), MARCIO VIDAL - CPF: 175.575.181-87 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto
pela ré/embargante, para confirmar o acerto decisório da sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente em excluir de seus domínios eletrônicos, em especial da plataforma YouTube, as postagens e vídeos difamatórios realizadas pelo corréu em desfavor da parte autora, e ao pagamento, de forma solidária, diante da omissão do provedor de internet, de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0035654-54.2014.8.11.0041
, originário da
ação “Ordinária” (Proc. nº 0035654-54.2014.8.11.0041), ajuizada contra a ora embargante, e também contra AUREO MARCOS RODRIGUES, pelo embargado MARCIO VIDAL,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré/embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que acolheu o pedido para condenar a ré Google na obrigação de fazer consistente em excluir de seus domínios eletrônicos, em especial do YouTube, “
as reportagens e vídeos com endereço (nos autos) que divulguem os desaforos do co-réu Áureo Marcos Rodrigues sob os títulos ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’ e ‘Bandidos de Toga’
”, e o réu Áureo na obrigação de não fazer consubstanciada em “
se abster de inserir novamente vídeos ou reportagens com esses mesmos conteúdos na rede mundial de computadores
”, e, ainda, condenou ambos, “
na proporção de 50% para cada, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00
”
(cf. Id. nº 273564854)
.

A embargante sustenta a omissão do acórdão embargado a respeito de aspectos essenciais à solução da lide, “
especialmente em relação: (i) à aplicação da ratio confirmada pela Lei nº 12.965/2014; (ii) à inexistência de ato ilícito por parte da Google, uma vez que os atos foram praticados exclusivamente por terceiro, devidamente identificado no polo passivo da demanda,
(...)
; e (iii) à prevalência de valores como o direito coletivo à informação, à liberdade de expressão e à manifestação do pensamento
”.

Diz, nesse sentido, que “
o v. acórdão deixou de considerar o entendimento firmado pela Segunda Seção do Eg. STJ quanto à aplicabilidade da solução jurídica prevista no Marco Civil da Internet para casos anteriores à edição da norma
”, e insiste em que a “
jurisprudência e a legislação pátrias são claras ao estabelecer que provedores de aplicação não podem ser responsabilizados pelo conteúdo gerado por usuários, salvo nos casos em que descumpram ordem judicial específica para remoção, o que não se verifica na presente hipótese
”.

Alega, no mais, que, “
tendo em vista que (i) o conteúdo objeto desta lide veicula notícia de interesse público e informação; e (ii) ainda que com tom ‘áspero’, o conteúdo se limitou a informar fatos de relevantes
”, diante do “
comando judicial de desindexação de conteúdo, era imprescindível que o v. acórdão justificasse a excepcionalidade da restrição à liberdade de expressão e ao direito de informação, em violação direta aos arts. 5º, IX, e 220 da Constituição Federal
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas, inclusive para fins de prequestionamento da matéria recursal (cf. Id. nº 275998355).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 279011850, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de procedência proferida nos autos da ação “Ordinária” (Proc. nº 0035654-54.2014.8.11.0041), ajuizada pelo embargado Márcio Vidal contra a aqui embargante Google e o corréu Áureo Rodrigues, o qual negou provimento ao apelo interposto pela empresa/ré/embargante, confirmando o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido principal para ratificar a “
antecipação de tutela concedida, tornando-a definitiva
”, que ordenou à Google que excluísse de seus domínios eletrônicos, especialmente do
site
YouTube, “
todas as reportagens e vídeos com endereço
(nos autos)
que divulguem os desaforos do co-réu Áureo Marcos Rodrigues sob os títulos ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’ e ‘Bandidos de Toga’
”, e determinou ao corréu Áureo que “
se abstenha de inserir novamente vídeos ou reportagens com esses mesmos conteúdos na rede mundial de computadores
”, e, ainda, condenar

“
os requeridos, na proporção de 50% para cada, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00
”, e, em relação à reconvenção do réu Áureo Rodrigues, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento da “
diferença das custas
” após a correção do valor da causa da reconvenção.

P
or expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclar
atórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal nada mais é do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, ao dizer que o acórdão embargado foi omisso porque “
deixou de considerar o entendimento firmado pela Segunda Seção do eg. STJ quanto à aplicabilidade da solução jurídica prevista no Marco Civil da Internet para casos anteriores à edição da norma
”, a ré/embargante Google simplesmente ignora a ressalva do julgado de que “
seria adequado aplicar,
no que couber
, as diretrizes apresentadas pela nova legislação
” (STJ, REsp nº 1.512.647/MG), e opta por deliberadamente desprezar o entendimento assentado, com apoio e respaldo em expressa, específica e reiterada jurisprudência do STJ, de que “
a regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.642.997/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017, DJe de 15/09/2017).

Ilustrativamente:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, ‘a regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet’ (REsp 1.642.997/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe de 15/09/2017).
2. Na hipótese, foi consignado pelo Tribunal de origem que os fatos analisados seriam anteriores à vigência da Lei 12.965/2014. Desse modo, nos termos da jurisprudência do STJ, os dispositivos do referido diploma legal não devem incidir sobre os acontecimentos analisados.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Precedentes.4. Consoante a Súmula 283/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.834.801/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

De igual forma, a alegação genérica de omissão acerca da tese de excludente de responsabilidade por se tratar de “
atos praticados exclusivamente por terceiro
”, assim como a de inexistência de ato ilícito por prestígio e prevalência de “
valores como o direito coletivo à informação, à liberdade de expressão e à manifestação do pensamento
”, serve apenas para evidenciar que a ré/embargante
utiliza esta via recursal para única e exclusivamente externalizar a sua discordância e descontentamento com o raciocínio e desfecho decisório estabelecido no acórdão, e, isso, na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão, afinal, ambos os temas indicados como omissões constituem nada mais, nada menos que o centro gravitacional do mérito da lide, em tornos dos quais girou toda a análise e fundamentação exposta no acórdão embargado, restando fundamentadamente assentada a conclusão de que, “
ao expor os fatos de forma tendenciosa e lançar acusações espúrias, o réu Áureo Rodrigues atacou não apenas a imparcialidade do autor na sua atuação funcional como magistrado, como também lhe imputou a prática de condutas criminosas graves, difamando-o indistintamente perante a sociedade, redundando em consequente dano à sua imagem e à sua honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, ou seja, o réu Áureo extrapolou os limites do razoável em sua insurgência contra decisões ou pessoa do autor, desferindo acusações maliciosas, ofendendo a honra pessoal e profissional em completo abuso de direito
”, e que, diante do entendimento de que, “‘
ao ser adequadamente comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito e não retira o material do ar, passa a responder solidariamente com o autor do dano, em virtude de omissão’ (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp nº 681.413/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/3/2016, DJe de 17/3/2016), também merece ser ratificada a condenação solidária imposta à ré/apelante Google a pagar a indenização por dano moral em favor do autor
”, com o expresse destaque, ao final do voto condutor do acórdão, de que “
não vejo a necessidade de reparo no dispositivo sentencial em relação à condenação da Google na obrigação de fazer, consubstanciada na confirmação da ordem de
‘
retirada de todas as reportagens e vídeos com endereço que divulguem os desaforos do co-Réu Áureo Marcos Rodrigues sob os títulos de ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’ e ‘Bandido de Toga’
’
, porque, como se sabe, o dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance, de modo que, como consta das razões de decidir a expressa menção de que
‘
beira a má-fé tal alegação (de que o autor não indicou precisamente as URLs), pois o autor indicou na inicial, indicou no pedido que fez de remoção, de forma precisa, quais as URLs; a requerida Google analisou os vídeos, ou seja, localizou os vídeos. Tanto assim o é que, apesar de alegar que não foram indicados na decisão concessiva de antecipação de tutela, não teve qualquer dificuldade na localização e remoção do vídeo veiculado pelo ‘Youtube’’, a interpretação adequada e jurídica que deve ser dado ao dispositivo sentencial é o de que cabe à Google proceder com a ‘retirada de todas as reportagens e vídeos com endereço
(cujo URL foi indicado pelo autor nos autos)
que divulguem os desaforos
(...)’”.

Ressalto, sob esse enfoque, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido na presente hipótese.

Enfim, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos observados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025